Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712606-56.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PRISCILA PEREIRA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NO CADASTRO RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral da candidata recorrente de ser nomeada para o cargo público em que foi aprovada no cadastro de reserva. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se a apelante, inscrita no concurso público para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade (Edital no 8/SESDF, de 2/3/2018), pela ampla concorrência, tendo obtido a classificação no 815 do cadastro de reserva, possui direito subjetivo à imediata nomeação, em razão da desistência de candidatos melhor classificados e da abertura de novo certame, para a carreira de enfermeiro generalista do Distrito Federal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Durante o prazo de vigência do certame de 2018, o Distrito Federal tornou pública a abertura de outro concurso público, mas para a carreira de enfermeiro generalista, cargo com atribuições específicas e local de atuação distintos. 4. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 5. Ausente a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, bem assim a de que passou a figurar dentro do número de vagas após desistência de candidatos melhor classificados. 6. O fato de candidatos deixarem de ser empossados no cargo para o qual foram nomeados não é capaz de convolar a mera expectativa de direito da parte recorrente, classificada no cadastro de reserva, em direito subjetivo à nomeação. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI (Tema no 784). STJ, AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. TJDFT, Acórdão 1792711, 07044576220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; Acórdão 1383399, 07149887820218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. No recurso especial, a parte insurgente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o e 11, ambos da Lei 7.498/86, pois configura preterição a abertura de novo concurso público na vigência do anterior quando se abrem vagas para o mesmo cargo e mesma competência legal e de diplomação, ainda que atribuições e locais de atuação sejam distintos, independentemente da nomenclatura utilizada pelos editais. Acrescenta que a Administração Pública perde sua discricionariedade quando surgem novas vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito, conferindo direito subjetivo à nomeação para aqueles classificados subsequentemente. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPE e do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica violação ao artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expostos no especial, bem como inobservância ao tema 784 do STF. Assevera que foi julgado válido ato de governo local contestado em face desta Constituição. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o e 11, ambos da Lei 7.498/86, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Edital no 8/SESDF, de 2/3/2018, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837.311 (Relator LUIZ FUX, DJe 18/4/2016, Tema 784), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 68350718): “(...) não se verifica a alegada preterição da classificação da parte apelante. A candidata recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas previsto no edital, qual seja, 10 (dez) para enfermeiro de família e comunidade (código 602), previsto no item “B” do subtópico 2.1.1. do certame (ID 68010260 - Pág. 2). Tampouco alegou inobservância da ordem classificatória dos candidatos aprovados. E, conquanto se tenha aberto novo concurso para enfermagem, no âmbito distrital, e nomeados aprovados no processo seletivo mais recente, durante a vigência do anterior, não se pode dizer que a administração pública preteriu candidatos de forma arbitrária e imotivada, especialmente porque, apesar dos argumentos desenvolvidos pela recorrente, os certames trataram de cargos com atribuições distintas. Explico. O concurso público realizado pelo apelado foi aberto para selecionar candidatos em 2 (duas) especialidades da carreira de enfermeiro: A) enfermeiro obstetra e B) enfermeiro de família e comunidade, cuja atividade se desenvolve no âmbito da Atenção Primária à Saúde/SES-DF. O certame posterior foi divulgado para a seleção de enfermeiros generalistas, ou seja, sem especialização e para atuação hospitalar. Apesar de a descrição sumária de ambos os cargos se assemelhar, a análise da descrição detalhada a ser desempenhada por cada um, prevista na Portaria Conjunta SGA/SES no 8, de 18/7/2006, evidencia a distinção entre eles. Vejamos: (...). Prosseguindo. O fato de alguns candidatos deixarem de ser empossados no cargo para o qual foram nomeados, não é capaz de convolar a mera expectativa de direito da parte recorrente – classificada no cadastro de reserva – em direito subjetivo à nomeação. E, mesmo que se admitisse o cabimento da reivindicação do provimento de tantas vagas, quantas nomeações alegadamente tornadas sem efeito, não passaria ela a figurar dentre os aprovados nas vagas dispostas no edital de abertura do concurso. Aliado ao fato de que, a mera existência de cargos vagos, não conduz a conclusão de que devam, imediatamente, ser todos providos. (...) Por fim, cabível salientar que a mencionada determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) de suspender a fruição do prazo de validade do concurso público para o cargo de Enfermeiro, especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade (Edital n.o 8/18), não tem o condão de, por si só, justificar o provimento do cargo pela parte recorrente, notadamente por não se relacionar específica e diretamente com eventual preterição indevida da candidata. Em suma, não se verifica a convolação em direito subjetivo da mera expectativa de direito à nomeação da candidata aprovada fora das vagas do edital, porquanto ausente a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, bem assim de que passou a figurar dentro do número de vagas após a desistência de candidatos melhor classificados. Assim, não havendo patente ilegalidade, ilegitimidade e/ou violação ao edital, obstada se mostra a interferência judicial para compelir o ente distrital a nomear o candidato apelante.” (g.n.). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Outrossim, revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030